Tribunal: STJ
Processo: 0190735-59.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1006742 - SP (2025/0190735-8)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: VICTOR HUGO DE LIMA GRECCHI DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: WESLEY FELIPE MARTINS DOS SANTOS RODRIGUES
- SP347128
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental em
interposto contra decisão
habeas corpus
monocrática que indeferiu liminarmente o pedido de liberdade provisória de
acusado preso em flagrante por estelionato tentado e associação criminosa.
2. O Tribunal de origem denegou a ordem de
,
habeas corpus
justificando a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem
pública, devido à associação do paciente à prática reiterada de crimes
eletrônicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva
está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a
medida cautelar, considerando a gravidade da conduta e a periculosidade do
agente.
4. Outra questão em discussão é a alegação de que o agravante possui
condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, que
justificariam a concessão de liberdade provisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi mantida por estar fundamentada em dados
concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório,
considerando a gravidade concreta e o modus operandi da conduta.
Documento eletrônico VDA50203817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:10
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 1b5e2e05-75f6-4345-a9fd-bef35d0816f1

6. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade
e residência fixa, não constitui, por si só, óbice à decretação da prisão
preventiva, quando presentes elementos concretos que evidenciem a
necessidade da medida.
7. A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão foi
considerada insuficiente para resguardar a ordem pública, diante da
sofisticação e extensão das atividades criminosas.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay
Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não proferiu voto, nos
termos do Art. 200, Parágrafo 3o, do RISTJ.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50203817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:10
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 1b5e2e05-75f6-4345-a9fd-bef35d0816f1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1006742 - SP (2025/0190735-8)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: VICTOR HUGO DE LIMA GRECCHI DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: WESLEY FELIPE MARTINS DOS SANTOS RODRIGUES
- SP347128
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental em
interposto contra decisão
habeas corpus
monocrática que indeferiu liminarmente o pedido de liberdade provisória de
acusado preso em flagrante por estelionato tentado e associação criminosa.
2. O Tribunal de origem denegou a ordem de
,
habeas corpus
justificando a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem
pública, devido à associação do paciente à prática reiterada de crimes
eletrônicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA49897784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:23
Código de Controle do Documento: cfedacbc-376a-4862-86a5-4db5ba56571e

3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva
está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a
medida cautelar, considerando a gravidade da conduta e a periculosidade do
agente.
4. Outra questão em discussão é a alegação de que o agravante possui
condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, que
justificariam a concessão de liberdade provisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi mantida por estar fundamentada em dados
concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório,
considerando a gravidade concreta e o modus operandi da conduta.
6. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade
e residência fixa, não constitui, por si só, óbice à decretação da prisão
preventiva, quando presentes elementos concretos que evidenciem a
necessidade da medida.
7. A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão foi
considerada insuficiente para resguardar a ordem pública, diante da
sofisticação e extensão das atividades criminosas.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental em
interposto em favor de
habeas corpus
VICTOR HUGO DE LIMA GRECCHI DA SILVA contra decisão monocrática de fls.
314-320, que indeferiu liminarmente o presente writ.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 21 de março de
2025, na cidade de Ribeirão Preto, sob a acusação de estelionato tentado e associação
criminosa, tipificados nos artigos 171, §2o, e 288 do Código Penal (fl. 300).
Documento eletrônico VDA49897784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:23
Código de Controle do Documento: cfedacbc-376a-4862-86a5-4db5ba56571e

Inconformada, a defesa impetrou
perante o Tribunal de origem,
habeas corpus
que, por unanimidade, denegou a ordem, em acórdão assim ementado (fls. 307):
“Habeas corpus. Estelionato qualificado e associação criminosa. Pretendida revogação
da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Presença dos motivos que a ensejam (art. 312 do
CPP). Periculum libertatis. Paciente que integra associação voltada à prática de crimes
eletrônicos com diversos indivíduos, aparente estabilidade e organização. Paciente que criou
conta falsa em seu nome para viabilizar fraudes. Necessidade da segregação para estancar as
atividades ilícitas e, consequentemente, para a garantia da ordem pública. Precedentes dos
Tribunais Superiores. Informações que dão conta de considerável valor ilícito obtido e
grande número de transações ilegais. Primariedade que, por si só, não afasta a necessidade
de custódia cautelar. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.”

No presente recurso, sustenta a defesa que "O agravante é réu primário, possuí
residência fixa deveria ter sido aplicada uma pena fixada inferior a quatro anos, sendo
(fl. 328).
possibilitado o cumprimento da pena em regime ABERTO."
Alega que "o paciente preenche todos os requisitos para responder ao processo
em liberdade: [1] Possui residência fixa, conforme documentos juntados aos autos; [2]
Exerce trabalho lícito, conforme comprovantes de fls. (177/179); [3] É primário, sem
antecedentes criminais (f. 150) e [4] O crime imputado não envolve violência ou grave
ameaça, tratando-se de infração penal que não integra o rol de crimes hediondos (Lei
(fl. 328).
8.072/90)."
Afirma, ademais, que "o acusado não é voltado às práticas criminosas, o que
pode ser verificado de forma objetiva ao analisar sua ficha de antecedentes criminais.
Não consta histórico de crimes cometidos pelo acusado, não sendo sua personalidade
(fl. 331).
voltada ao cometimento de infrações penais."
Por fim, sustenta que "merece ser concedida a LIBERDADE PROVISÓRIA
ao paciente é medida que se ajusta perfeitamente ao caso em tela, não havendo, por
conseguinte, razões para a manutenção da reclusão cautelar do mesmo, conforme
(fl. 333).
exaustivamente comprovado."
Requer, em sede de juízo de retratação, o provimento do presente recurso
regimental, a fim de que lhe seja concedida a liberdade provisória ou, alternativamente, a
substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código
de Processo Penal e da Lei no 12.403/2011.
Por manter a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação da
Quinta Turma.
Documento eletrônico VDA49897784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:23
Código de Controle do Documento: cfedacbc-376a-4862-86a5-4db5ba56571e

É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Inicialmente, ressalto que é assente nesta Corte Superior de Justiça que o
agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios
fundamentos.
Reiterando o que já foi anteriormente pontuado e com o objetivo de melhor
delimitar a controvérsia, transcrevo, mais uma vez, o decreto de prisão preventiva que
tem a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 199-201, grifei):

"Observo que há prova da materialidade dos crimes pelo Boletim de Ocorrência de fls. 35
/46; pelo Auto de Exibição e Apreensão de equipamentos utilizados nos delitos, além de
expressiva quantia em dinheiro de fls. 47/50; pela foto de fl. 50. Há, ainda, indícios
suficientes da autoria delitiva, conforme as circunstâncias em que os autuados foram presos
em flagrante delito. Primeiramente, verifico que o representante da vítima manifestou o
desejo de representar criminalmente contra os presos, em relação ao delito de estelionato,
nos termos do artigo 171, §5o, do CP (fl. 07). Além disso, consoante art. 313, inciso I, do
Código de Processo Penal, é cabível a decretação da prisão preventiva no caso concreto
porque os crimes por cuja prática estão presos são punidos com pena privativa de liberdade
máxima superior a quatro anos. No mais, ainda que os investigados possam ser ainda
primários, os depoimentos e providências da Polícia contam com indicativos de que vinham
associados para a prática de crimes reiterados e realizados por plataformas virtuais, em
golpes que, de acordo com as informações da empresa vítima, alcançavam e alcançariam

elevado valor, e mais ainda poderá ser ainda revelado na sequência das investigações.
Destaco que houve apreensão de 4 notebooks, 14 aparelhos celulares, além de maquininhas
de cartão de crédito, bem como da expressiva quantia em dinheiro de R$2.300,00, cuja
.
origem lícita não foi demonstrada Além disso, o imóvel onde foram presos foi alugado com
tal finalidade, a indicar que estavam amplamente envolvidos com a prática de crimes,
fazendo deles seus meios de vida, bem como revela a sofisticação destes e que eram
praticados em larga escala, eis que cometidos por meio digital, com possibilidade de
. Em sendo assim, conversão da prisão de todos em preventiva se
alcançar diversas vítimas
justifica para a garantia da ordem pública, a fim de que, soltos, não voltem a delinquir.
Cumpre mencionar que as circunstâncias verificadas pelos agentes públicos ao ingressarem
no imóvel, observando a presença de diversos equipamentos, bem como que estavam
abertos nas telas dos computadores perfis que faziam referências e compras contestadas, um
deles com a expressão: 'Reclamação em aberto. Evite enviar hoje e reembolse o dinheiro. Se
Documento eletrônico VDA49897784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:23
Código de Controle do Documento: cfedacbc-376a-4862-86a5-4db5ba56571e

você não fizer o reembolso entre hoje e terça-feira, vamos cancelar a venda', evidencia
periculosidade social e justifica a manutenção da prisão dos investigados, impondo-se a
interferência estatal com a decretação das prisões preventivas, nos termos do art. 312 do
CPP, porquanto esses comportamentos comprometem a ordem pública. Esse somatório de
circunstâncias revela comportamento nocivo dos indiciados, lesando profundamente a
ordem pública, a provocar temeridade social, colocando em flagrante risco a tranquilidade
social, além de demonstrar que medidas cautelares outras, que não a prisão preventiva, são
insuficientes e inadequadas para a garantia da ordem pública. No mais, a manutenção da
prisão dos imputados se faz necessária para o deslinde das investigações, a fim de que não
influenciem na colheita das provas a serem produzidas e identificação de possíveis outros
suspeitos. Em suma, por ora, e do que a prisão de todos serve não só àquela instrução
criminal, mas também em necessária segurança patrimonial pública, decreto as prisões
preventivas. Saliento que as demais matérias trazidas pelas defesas se referem ao mérito e
demandam dilação probatória, de modo que serão devidamente analisadas no momento
oportuno, pelo Juízo Natural. Isto posto, presentes os requisitos do artigo 312 do CPP,
CONVERTO a prisão em flagrante de ROBSON ADRIANO BARBOSA DE OLIVEIRA
JUNIOR, JÚLIO CÉSAR BERNARDO SIMPLICIO, WESLEY KAUAN ALVES DE
LIMA, RONALDO OLIVEIRA FERREIRA SOARES, PABLO BERNARDO
SIMPLICIO, VICTOR HUGO DE LIMA GRECCHI DA SILVA, BRUNO HENRIQUE
SILVA TRINDADE E ICARO FELIPE PEREIRA MAXIMO, qualificados neste processo,
em prisão preventiva."

Reforçando o que já foi anteriormente exposto quanto à necessidade da
manutenção da prisão cautelar, verifica-se que o Tribunal de origem, ao apreciar a
matéria, também apresentou fundamentação nesse sentido, conforme se extrai do
seguinte trecho do acórdão (fls. 310-311, grifei):

"E, in casu, há informações no sentido da considerável magnitude e habitualidade na
prática delitiva. Conforme apurado internamente pela empresa vítima, o prejuízo total
(fls. 20/34, origem).
estimado foi de R$ 86.449,41, decorrentes de 181 transações ilícitas
Ainda, Victor Hugo, ora paciente, criou conta falsa junto à empresa vítima para
(fls. 29, origem).
operacionalizar os trâmites ilegais
Assim, forçoso concluir, ao menos por ora, pela necessidade da constrição cautelar para
garantia da ordem pública e estancar a continuidade delitiva, não se verificando
ilegalidade ou constrangimento ilegal a ser sanado pela via do presente remédio heroico.
Ademais, a decretação da medida extrema no caso em tela não é manifestamente
incabível, uma vez que a pena máxima privativa de liberdade abstratamente cominada ao
delito atribuído é superior a 04 (quatro) anos, nos moldes do art. 313, inciso I do Código de
Processo Penal.
Documento eletrônico VDA49897784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:23
Código de Controle do Documento: cfedacbc-376a-4862-86a5-4db5ba56571e

Salienta-se também o célere andamento da ação penal de piso. Pouco mais de um mês
após o flagrante, já fora oferecida denúncia, todos os réus apresentaram respostas à
acusação e há audiência de instrução e julgamento já designada para data próxima. Não há
que se falar, no caso, de constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Insta consignar, por derradeiro, que primariedade e ausência de antecedentes, de per si,
não se constituem pressupostos suficientes à concessão da liberdade provisória, pois esta é
inviável quando presentes os pressupostos da prisão cautelar (AgRg no HC n. 977.614/MS,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em
), tal como ocorre no
18/2/2025
caso em tela."

Conforme abordado na decisão agravada, há fundamentos concretos que
justificam a denegação da ordem e a manutenção da prisão cautelar, notadamente para a
garantia da ordem pública. Os elementos colhidos indicam a associação do paciente à
prática reiterada de golpes por meio de plataformas virtuais, com potencial lesivo
significativo.
Ademais, segundo a empresa vítima, o prejuízo estimado foi de R$ 86.449,41
(oitenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e um
centavos), decorrente de 181 transações ilícitas. A apreensão de 4 notebooks, 14
celulares, maquininhas de cartão e R$ 2.300,00 em espécie, sem origem lícita
comprovada, somada à informação de que o imóvel onde foram presos foi alugado para a
prática criminosa, revela a sofisticação do esquema e a dedicação dos envolvidos à
atividade delitiva, realizada em larga escala por meios digitais. (fls. 199-200).
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. EXTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso
ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva da Agravante, denunciada pela
suposta prática de tentativa de homicídio qualificado.
2. A decisão agravada fundamentou a prisão preventiva na gravidade concreta da
conduta e na periculosidade da Agravante, evidenciadas pelo modus operandi do crime,
justificando a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública.
3. A Defesa alega constrangimento ilegal por falta de fundamentação da prisão
preventiva, nulidade por ausência de intimação para manifestação sobre medida cautelar e
ausência de contemporaneidade da medida constritiva.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA49897784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:23
Código de Controle do Documento: cfedacbc-376a-4862-86a5-4db5ba56571e

4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da Agravante está
devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida cautelar,
considerando a gravidade da conduta e a periculosidade do agente.
5. Outra questão em discussão é a alegação de nulidade por ausência de intimação da
Defesa para manifestação sobre medida cautelar, e se tal ausência configura
constrangimento ilegal.
6. A terceira questão em discussão é a alegação de ausência de contemporaneidade da
medida constritiva de liberdade.
III. Razões de decidir
7. A prisão preventiva foi mantida por estar devidamente fundamentada em dados
concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, considerando a
gravidade concreta e o modus operandi da conduta, haja vista que, em tese, a Agravante
teria concorrido para a empreitada criminosa planejada e executada com o objetivo de ceifar
a vida da vítima, seu ex-namorado, que foi alvejado por disparos de arma de fogo; não se
consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente.
8. A alegação de nulidade por ausência de intimação da Defesa não foi acolhida, pois
não se verificou prejuízo, conforme o princípio pas de nullité sans grief, que exige
demonstração de prejuízo para reconhecimento de nulidade.
9. A contemporaneidade da medida foi considerada presente, pois a necessidade da
prisão foi avaliada no momento de sua decretação, independentemente do tempo decorrido
desde o fato criminoso.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo desprovido." (AgRg no RHC n. 210.860/DF, relator Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifei.)
13/5/2025
19/5/2025

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO
CONCURSO DE AGENTES, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ADULTERAÇÃO DE
SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INDÍCIOS DE
PREMEDITAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXTENSA FICHA
CRIMINAL. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
INSUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva constitui medida de natureza excepcional e deve observar os
requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo imprescindível a demonstração
da materialidade do crime, indícios de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do
agente.
2. No caso, a prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos que
revelam a periculosidade do agravante, demonstrada pela premeditação do delito, atuação
em concurso de agentes, adulteração de sinal identificador de veículo para dificultar a
investigação, além de extensa ficha criminal por crimes patrimoniais, inclusive com
violência, o que evidencia risco de reiteração delitiva e justifica a medida extrema para
garantia da ordem pública.
Documento eletrônico VDA49897784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:23
Código de Controle do Documento: cfedacbc-376a-4862-86a5-4db5ba56571e

3. Fundamentação lastreada em fatos contemporâneos e em elementos informativos dos
autos, revelando a imprescindibilidade da prisão como meio adequado à contenção da
atividade delituosa.
4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando
evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.
5. Inexistência de ilegalidade flagrante ou situação excepcional que justifique a
concessão da ordem na via estreita do habeas corpus.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 998.369/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
, grifei).
13/5/2025
21/5/2025
Ressalte-se ainda, conforme já assinalado, que a existência de condições
pessoais favoráveis ao paciente - como primariedade, residência fixa e ocupação lícita
- não constitui, por si só, óbice à decretação da prisão preventiva, sobretudo quando
presentes elementos concretos que evidenciem a necessidade da medida. Tal
entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência desta Corte Superior, conforme
demonstram os seguintes precedentes: AgRg no HC 871.033/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no
26/2/2024
28/2/2024
HC 873.686/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
,
12/3/2024
DJe de
; e AgRg no PBAC 10/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial,
15/3/2024
julgado em
, DJe de
.
17/6/2020
4/8/2020
Por fim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a
custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à
prisão, visto que se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse
respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no HC n. 771.854/ES,
7/3/2023
13/3/2023
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
6/3/2023
; AgRg no HC n. 785.639/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
9/3/2023
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no
6/3/2023
10/3/2023
RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
6/3/2023
9/3/2023
A toda evidência, a decisão agravado, ao confirmar o acórdão recorrido,
rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram
amparo na jurisprudência desta Corte Superior.
Ante o exposto,
ao agravo regimental no recurso
nego provimento
ordinário em
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA49897784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:23
Código de Controle do Documento: cfedacbc-376a-4862-86a5-4db5ba56571e

É como voto.
Documento eletrônico VDA49897784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:23
Código de Controle do Documento: cfedacbc-376a-4862-86a5-4db5ba56571e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0190735-8
HC 1.006.742 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15009952720258260530 20888320420258260000 21010762025 779912025
Sessão Virtual de 28/08/2025 a 03/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: WESLEY FELIPE MARTINS DOS SANTOS RODRIGUES
ADVOGADO
: WESLEY FELIPE MARTINS DOS SANTOS RODRIGUES - SP347128
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VICTOR HUGO DE LIMA GRECCHI DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: RONALDO OLIVEIRA FERREIRA SOARES
CORRÉU
: PABLO BERNARDO SIMPLICIO
CORRÉU
: BRUNO HENRIQUE SILVA TRINDADE
CORRÉU
: ICARO FELIPE PEREIRA MAXIMO
CORRÉU
: WESLEY KAUAN ALVES DE LIMA
CORRÉU
: ROBSON ADRIANO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
CORRÉU
: JULIO CESAR BERNARDO SIMPLICIO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Paz Pública - Associação Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VICTOR HUGO DE LIMA GRECCHI DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: WESLEY FELIPE MARTINS DOS SANTOS RODRIGUES - SP347128
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay Neto
votaram com o Sr. Ministro Relator.
O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não proferiu voto, nos termos do Art.
200, Parágrafo 3o, do RISTJ.
C542605515131<1429065@
2025/0190735-8 - HC 1006742 Petição : 2025/0051216-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50197809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/09/2025 13:12:25
Código de Controle do Documento: A6ADD2C0-202C-42B1-A3BD-BF336B576829